Tribunal: STF
Processo: Rcl 82632
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Canadá Veículos Ltda., em face de decisão proferida pela Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Salvador que rejeitou o pedido de suspensão do trâmite da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0136100-49.2003.5.05.0015, em alegada ofensa à ordem de sobrestamento contida no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE nº 1.387.795).



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-8):



    “(...) foi alçada ao polo passivo da execução trabalhista, exatamente, pelo entendimento de que formavam um grupo econômico capitaneado por um ex-sócio da empresa Imediata, devedora de origem. 



    (...)



    Como bem alardeado, há tempos, essa inclusão não foi precedida da instauração do imprescindível incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), razão pela qual totalmente nulos todos os atos processuais posteriores a tal abuso jurisdicional. São exemplos:



    (...)



    Todavia, o MM. Juiz do Trabalho da 15 Vara do Trabalho de Salvador vem negando vigência ao referido tema 1.232 do C. STF, apoiando-se, para tanto, em equivocada interpretação quanto aos efeitos do trânsito em julgado da sentença, já modificada por decisão colegiada, proferida em embargos de terceiro n. 0000308-98.2018.5.05.0015, outrora opostos pela empresa. Em tal acórdão, o E. TRT da 5 Região assim decretou (ID. 5bbb541 dos Embargos de Terceiros- DOC. 15): 



    (...)



    Portanto, o E. TRT 5 em Agravo de Petição destacou expressamente que, apenas nos autos da execução trabalhista nº 0136100-49.2003.5.05.0015 (ação principal), a Reclamante pode discutir sua Ilegitimidade."



    Sustenta que "mesmo que houvesse um reconhecimento claro e direto de um grupo econômico formado pela empresa e a devedora de origem, ainda assim, como professa o multicitado tema 1.232 do C. STF, seria necessário a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), na forma prevista no arts. 133 a 137 do CPC. No presente caso, porém – repita-se -, isso não aconteceu!" (eDOC 1, p. 13).



    Aduz que "ainda que a decisão de inclusão da Reclamante (apenas na execução) ou a sentença de embargos de terceiros houvessem formado coisa julgada material (o que não condiz com a realidade), seja este o fundamento utilizado pelo juízo da 15ª Vara do Trabalho, para não observar a orientação desta Suprema Corte, seria patente a necessidade de sobrestamento do feito, conforme decisão destacada no tema 1232, com fulcro no art. 1.035, § 5º, do CPC" (eDOC 1, p. 13).



    Assevera que "o STF entende ser cabível reclamação constitucional toda vez que se nega vigência ao Tema 1.232, especialmente se não for observado o procedimento do IDPJ ou se empresas são incluídas no polo passivo sem contraditório e sem decisão fundamentada nos moldes consagrados no julgado" (eDOC 1, p. 15).



    Requer, liminarmente, "a suspensão todos os atos que impliquem a liberação, levantamento ou qualquer movimentação dos valores penhorados vinculados às empresas Reclamantes" e, no mérito, "seja determinada a cassação da decisão reclamada e que a execução do Processo nº 0136100-49.2003.5.05.0015, em face da Canadá Veículos Ltda., ora Reclamante, permaneça sobrestada no órgão em que tramita, até ao julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG)" (eDOC 1, p. 21-22).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.5.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    No caso concreto, o Juízo reclamado mantém em trâmite execução em que houve a inclusão da empresa reclamante, que não participou do processo de conhecimento, pelo fundamento do reconhecimento de grupo econômico. Colhe-se do ato reclamado (eDOC 41, p. 1-5):



    “No que tange à suposta obscuridade, esta ocorre quando a sentença não explicita com a necessária clareza as razões de decidir, dificultando a compreensão do julgado. Não é o caso dos autos.



    A decisão embargada refere-se à manifestação de Id 14a90f0, apresentada pelas embargantes, cujo pedido principal versa “...sobre a questão controvertida (inclusão de empresas “integrantes” de grupo econômico em execução trabalhista, sem que elas tenham participado do processo de conhecimento ou, ainda, tenham sofrido IDPJ) no tema nº 1232, de repercussão geral, até que julgado o RE nº 1387795/MG de forma definitiva pelo C. STF, por terem sido incluídas as Peticionantes no polo passivo (por participação em grupo econômico);”



    No que tange à matéria, extrai-se da Sentença de Id 86495b7: “Importante destacar que já existe coisa julgada quanto a das empresas executadas, inclusive CANADÁ VEÍCULOS,formação de grupo econômico JAPAN VEÍCULOS e ALEMANHA VEÍCULOS, composto pela IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, ,SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA dentre outras.” 



    Vale destacar ainda o seguinte trecho: “Por fim, cumpre ressaltar que, em razão da coisa julgada operada acerca da existência de grupo econômico nos presentes autos, o que levou à inclusão da empresa CANADÁ VEÍCULOS nesta execução, incabível a aplicação no caso concreto da recente decisão do STF, no âmbito do Tema 1232, bem como do art.513, §5º, do CPC/15. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 768c91a, para reconhecer a legalidade dos atos executórios contra as empresas suscitadas,determinando a continuidade das ordens de bloqueios já emanadas nos autos”.



    Ademais, compulsando detidamente os autos, verifica-se que as executadas tomaram ciência inequívoca dos bloqueios efetivados e, portanto, da decisão que reconheceu o grupo econômico, todavia, não realizaram o depósito complementar a fim de garantir a execução e possibilitar a oposição dos embargos à execução, em vez disso, optaram pela via dos Embargos de Terceiro. Vale ressaltar que a oposição de Embargos de Terceiro configura a ciência inequívoca dos bloqueios.



    Registre-se que tal circunstância já foi esclarecida, conforme se verifica da decisão de ID 86495b7, senão vejamos:



    “Compulsando os autos, observo que a empresa Executada CANADÁ VEÍCULOS, ao tomar conhecimento, em razão dos bloqueios em sua conta bancária, da decisão de fls. 449 dos autos físicos, que determinou o redirecionamento da presente execução em face das demais empresas pertencentes ao grupo econômico apontado pelo obreiro, optou por ajuizar, em 07/06/2018, os Embargos de Terceiros de nº 0000308-98.2018.5.05.0015.



    Pois bem. Nos autos dos referidos Embargos de Terceiros, verifica-se que, observado o contraditório e a ampla defesa, a sentença de primeiro grau, julgando o seu mérito, afastou qualquer nulidade da referida decisão de fls. 449, por entender que não havia necessidade de citação prévia de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, oportunidade em que destacou: “como já frisado no despacho de fl. 449 dos autos principais, a documentação referente à pesquisa no SERPRO comprova a existência de grupo econômico. Com efeito, se verifica que o executado PAULO DELFINO FONSECA GUIMARÃES já foi sócio de todas as empresas do grupo, e, em que pese o mesmo já ter se retirado das empresas, verifica-se que todas elas permaneceram nas mãos do mesmo grupo familiar. Ou seja, os documentos revelam evidente controle e a ingerência das empresas pelo mesmo núcleo familiar, o que configura a figura do grupo econômico. Além disso, a matéria jornalística acostada aos autos, bem como as inúmeras decisões já proferidas em processos diferentes, corroboram a existência do grupo econômico. Logo, considerando que as obrigações decorrentes dos contratos individuais dos empregados estão asseguradas perante todas as empresas integrantes do grupo e não apenas quanto à que estabeleceu a relação de emprego, tem-se como imperiosa a manutenção da penhora nos autos principais.



    Assim, referido comando judicial, reportando-se à decisão de fls. 449 dos autos principais, que reconheceu expressamente a existência de grupo econômico, julgou improcedentes os Embargos de Terceiros opostos, tendo transitado em julgado, conforme se vê da certidão de ID. d9d419c, dos autos de nº 0000308-98.2018.5.05.0015.



    Note-se, inclusive, que o acórdão de ID. 5bbb541 (Processo: 0000308-98.2018.5.05.0015), reconhecendo a qualidade de parte da empresa embargante, posto que já incluída no polo passivo, haja vista o reconhecimento do grupo econômico pela decisão de fls. 449 dos autos físicos, acolheu a preliminar de não conhecimento suscitada pelo empregado/agravado, e não conheceu do Agravo de Petição, o que redundou no trânsito em julgado da sentença de primeiro grau, consoante acima destacado.



    Perceba-se, nessa toada, que não se pode recepcionar a indignação das empresas CANADÁ VEÍCULOS LTDA., ALEMANHA VEÍCULOS LTDA, JAPAN VEÍCULOS LTDA., quando em sua promoção de ID.649582c, obtemperam “... apenas por Embargos de Terceiros foi possível arguir toda a matéria de ilegitimidade, ainda que não adequadamente analisada, restando esquecida face o entendimento de ilegitimidade para opor os Embargos de Terceiros da Peticionante...”. (Grifo meu). Absolutamente, não.



    Toda a matéria levada à discussão, através dos Embargos de Terceiro, poderia ter sido, inclusive, manejada por Exceção de Pré-Executividade, estampa jurídica típica a impedir a constrição de patrimônio em situações de manifesta ilegalidade. Também não agravaram de petição as embargadas da decisão de fls. 449 dos autos físicos. Portanto, é certo que o remédio jurídico dos Embargos de Terceiro não era a única medida possível para enfrentar a decisão de fls. 449, como cogitado em suas contra-razões aos presentes Embargos de Declaração.



    Dessa forma, efetivamente, como detalhadamente esmiuçado pelo embargante, as matérias suscitadas pela empresa executada CANADÁ VEÍCULOS na manifestação de ID 1bf7b93 já se encontram acobertadas pelo manto da coisa julgada, não comportando rediscussão nestes autos.



    Por fim, cumpre ressaltar que, em razão da coisa julgada operada acerca da existência de grupo econômico nos presentes autos, o que levou à inclusão da empresa CANADÁ VEÍCULOS nesta execução, incabível a aplicação no caso concreto da recente decisão do STF, no âmbito do Tema 1232, bem como do art. 513, §5º, do CPC/15.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 768c91a, para reconhecer a legalidade dos atos executórios contra as empresas suscitadas, determinando a continuidade das ordens de bloqueios já emanadas nos autos.



    III – DISPOSITIVO



    Isto posto, conheço e DOU PROVIMENTO, EM PARTE, aos Embargos de Declaração interpostos pelo reclamante, aplicando efeito modificativo ao julgado, nos termos da fundamentação supra, parte integrante deste dispositivo, como se aqui estivesse literalmente transcrita.



    Dê-se continuidade às ordens de bloqueios já emanadas nos autos contra as empresas do grupo econômico.”



    (grifos nossos)



    Diante disso, não há se falar em abstenção de liberação de valores e eventuais bloqueios de ativos financeiros das executadas.



    Destarte, conforme já declinado no despacho de ID a492dae, as executadas/embargantes insistem em rediscutir matérias já decididas e devidamente enfrentadas na Sentença de Id 86495b7, a flertar com a litigância de má-fé.



    Nada a sanar, portanto.” (Destaques no original)



    O entendimento, contudo, destoa da orientação deste Supremo Tribunal Federal. A propósito:



    “Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Suspensão de Execução Trabalhista. Trânsito em Julgado da Decisão que Reconheceu a Existência de Grupo Econômico. Desrespeito a Decisão do STF. Negativa de Provimento. I. Caso em exame 1. Ato reclamado pelo qual entendeu-se não haver necessidade de sobrestamento do feito de origem, ante a existência de coisa julgada material quanto ao reconhecimento do grupo econômico. 2. Decisão agravada que julgou procedente reclamação, determinando a suspensão de execução trabalhista em razão violação à ordem de suspensão nacional proferida pelo STF no RE 1.387.795 (Tema 1.232). II. Questão em discussão 3. Verificar a existência de suposta contrariedade à decisão de suspensão nacional do RE 1.387.795, considerando a aderência estrita entre o caso concreto e o tema 1.232 da repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A ausência de intimação da parte beneficiária para contestar não gera prejuízo à parte agravante, quando as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação foram apresentadas no agravo regimental. 5. Extrai-se da decisão paradigma que devem ser suspensas as execuções trabalhistas em que se discute a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 6. O fato de o Tribunal de origem ter assentando, por meio de decisão definitiva, que a empresa agravada integra o mesmo grupo econômico da executada principal não obsta a incidência da determinação de suspensão nacional do processamento da execução.IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 73.961-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05.05.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão por meio da qual julgada procedente a reclamação para determinar a suspensão de execução trabalhista em face da reclamante até que venha a ser proferida decisão de mérito no RE 1.387.795-RG, Tema 1.232. 2. A parte agravante sustenta o não enquadramento da controvérsia no Tema 1232, ao fundamento de que já transitada em julgado a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico entre a reclamante e a devedora principal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se viola a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1387795 (Tema 1232 - Repercussão Geral) a decisão da Justiça do Trabalho que indeferiu o sobrestamento de execução com fundamento na ocorrência do trânsito em julgado da decisão que declarou a existência de grupo econômico. III. Razões de decidir 4. No Tema 1232 - RG (RE 1.387.795), esta Corte discute sobre a possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, na forma do art. 1.035, §5°, do CPC. 5. A decisão de sobrestamento proferida no Tema n. 1.232 não excluiu de sua abrangência os casos em que a determinação de inclusão da empresa no polo passivo transitou em julgado, aplicando-se a todas as execuções trabalhistas em curso. Consoante destacado pelo Ministro Dias Toffoli, em voto vogal na Rcl. 60471 AgR, “não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática”.IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”(Rcl 66.715-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 13.02.2025)



    Nesse contexto, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6.9.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4.9.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.8.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.8.2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão da execução em face da reclamante, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, bem como o cancelamento de eventuais atos executórios realizados, nos autos do Processo 0136100-49.2003.5.05.0015, após 25.5.2023, em relação à reclamante.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência ao beneficiário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente